Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-93.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800109-93.2021.8.14.0061

APELANTE: HILTON DE DEUS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE RECONHECENDO O DIREITO A IMLEMENTAÇÃO DE APENAS PARTE DO PERIODO LABORADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA QUE SEJA CONSIDERADO TODO O PERIODO LABORADO EM EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO, ATÉ O ADVENTO DA EC 103/2019.

1. No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação

2. No caso vertente, extrai-se dos autos que o autor é servidor efetivo do Município de Tucuruí, e comprova o exercício de função gratificada na chefia da Fiscalização de Tributos, pelo prazo de Jun/2007 a Dez/2008, Jul/2009 a Out/2011, Nov/2011 a Dez/2012, Mar/2013 a Mai/2014, e de Ago/2014 a Set/2015. E ainda, comprova ter sido nomeado para o cargo em Comissão de Diretor de Contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET, conforme Portaria nº 132, de 09/11/2017 (ID. 11712304), até 15/12/2020, conforme Portaria de exoneração nº 076- 2020-IPASET.

3. Considerando a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, em 11/11/2019, vedando a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança, considera-se o computo dos décimos de incorporação até a data da vigência da referida EC.

4. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0800109-93.2021.8.14.0061.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
e por
HILTON DE DEUS RIBEIRO DA SILVA,
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO nº
0800109-93.2021.8.14.0061.

Consta dos autos que o autor é servidor efetivo ativo no Município de Tucuruí, desde 2006, exercendo o cargo de provimento efetivo de fiscal de tributos.

Menciona que ao longo da sua prestação laboral de serviço público, recebeu a título de função gratificada (FG), no período de 01/06/2007 a 30/09/2016, 92 (noventa e dois) meses de gratificação (FG) em razão que esteve investido em função de direção, chefia ou assessoramento, perfazendo, portanto, um total de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses.

Além disso, teria sido exercido a função de direção, como diretor de contabilidade, no período de 09/11/2017 a 15/12/2020, perfazendo um total de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias.

Em razão disso, aduz preencher todos os requisitos para a incorporação da verba/gratificação a sua remuneração, ou seja, direito à incorporação de 5/5 (cinco quinto) da verba/gratificação, pelo recebimento de FGs e exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, de acordo com aplicação das disposições do Art. 64, §§1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei Municipal nº 3.793/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais).

Em apreciação de mérito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ex positis, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar o seguinte:

1. O MUNICIPIO DE TUCURUÍ fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implementar o pagamento de 5/5, ou seja, integral da função gratificada percebida pelo requerente quando exerceu a função, o que corresponde ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à época do percebimento, sendo esses os conquistados até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. A omissão do cumprimento da determinação no prazo acima indicado implicará em multa por dia de atraso no valor de 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá eventualmente ser convertido em favor da parte demandante.

2. O MUNICIPIO DE TUCURUÍ fica condenado ao pagamento do retroativo dos valores devidos a título da incorporação acima indicada, nas suas respectivas proporções. Os valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E, a contar da citação.

3. Sobre os valores a título de pagamento retroativo deverão incidir juros moratórios a contar da citação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, em 0.5% (meio por cento) ao mês, desde a propositura da presente ação.

4. Julgo improcedente o pedido de incorporação de remuneração relativa a cargo comissionado perante o IPASET, pelos motivos expostos.

Face a sentença, o Município de Tucuruí interpôs Apelação Cível, aduzindo que o servidor não implementou o período de 10 anos exigido para haver a incorporação de que trata a jurisprudência, dessa forma não possui direito a incorporação da referida gratificação.

Outrossim, a parte autora também interpôs Apelação inconformado com o valor a definido pelo magistrado de piso a ser utilizado como base de cálculo para incorporação da gratificação a remuneração.

Requereu a reforma da decisão para que seja adotado o marco inicial de 09/11/2017 (data do início do exercido o cargo de diretor de contabilidade) e o marco temporal final de 13/11/2019 (EC 103/2019), o que perfaz um período de 2 (dois) anos, e ter como base de cálculo da incorporação, o valor da gratificação de diretor de contabilidade (R$ 6.000,00), na proporção de 2/5 (dois quintos), o que corresponde a ser incorporado na sua remuneração a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Apenas o autor/recorrente apresentou Contrarrazões ao apelo da municipalidade.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de direito público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

Inicialmente, válido ressaltar que as Gratificações percebidas por servidores são verbas de natureza transitória. Via de regra, as verbas dessa natureza, dado seu caráter provisório, não são incorporáveis à remuneração.

Não obstante, por meio de Lei, é possível determinar se as Gratificações serão ou não incorporadas aos vencimentos dos servidores.

In casu, a possibilidade de incorporação da Gratificação pelo exercício de Função Comissionada possui previsão legal no bojo da Lei Municipal n. 3.793/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí), em seus artigos 50, II, 63, I e 64 , estabelece que:

Art. 50. Além do vencimento, poderão ser dadas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações;

Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, conforme estabelecido em lei.

Art. 64 O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(...)

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos.

§3º Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo.

§4º Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo anterior.

§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comisso de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor.

O Município de Tucuruí possui a Lei n. 4.151/98, a qual disciplina a incorporação de Gratificação, com previsão sobre o nível hierárquico, além disso, dos percentuais. Para tanto, vejamos o art. 18 da mencionada Lei:

Art. 18 – As funções gratificadas terão o nível hierárquico determinado pelas seguintes atribuições:

I – Primeiro nível hierárquico (FGI), destinado a assessoramento às chefias de unidades administrativas a nível de setor;

II – Segundo nível hierárquico (FG2), destinado às chefias de unidades administrativas a

nível de subsetor;

III – Terceiro nível hierárquico (FG3), destinado a assessoramento às chefias de unidades a nível de Apoio Técnico Administrativo.

Sobre a matéria, válido ressaltar, ainda, que esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já se manifestou sobre a possibilidade de incorporação de Gratificação, quando houver expressa previsão legal para tanto. Vejamos o julgado abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO REGIME JURIDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICPIPIO DE TUCURUÍ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1. Em se tratando de vantagem pecuniária de natureza transitória, vale ressaltar que a regra é pela não incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor em decorrência de sua natureza temporária, contudo, a lei pode determinar se uma gratificação será ou não incorporada aos vencimentos do funcionário. 2. In casu, tem-se que a vantagem postulada se encontra devidamente prevista em lei municipal, que autoriza a sua incorporação mesmo quando cessado o exercício que o justificou, nas condições e formas estabelecidas na legislação local. Inteligência dos artigos 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151/98, ambas do Município de Tucuruí. 3. Juros e correção monetária. Seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sentença reformada quanto a esse ponto. 4. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

(2018.00464720-80, 185.438, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-07).

No caso vertente, extrai-se do
s autos que o autor
é servidor efetivo do Município de Tucuruí, e comprova o exercício de função gratificada pelo prazo de Jun/2007 a Dez/2008, Jul/2009 a Out/2011, Nov/2011 a Dez/2012, Mar/2013 a Mai/2014, e de Ago/2014 a Set/2015.

E ainda, comprova ter sido nomeado para o cargo em Comissão de Diretor de Contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET, conforme Portaria nº 132, de 09/11/2017 (ID. 11712304), até 15/12/2020, conforme Portaria de exoneração nº 076- 2020-IPASET.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 103/2019 que inseriu o parágrafo 9º ao art. 39 da Constituição Federal dispõe que:

"Art. 39. § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo."

Com efeito, em se tratando de norma autoaplicável, os décimos de incorporação serão contabilizados apenas até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, até 11 de novembro de 2019.

Em sendo assim, assiste razão ao autor/apelante quanto a reforma da decisão para que seja adotado o marco inicial de 09/11/2017 (data do início do exercido o cargo de diretor de contabilidade) e o marco temporal final de 13/11/2019 (EC 103/2019), o que perfaz um período de 2 (dois) anos, e ter como base de cálculo da incorporação, o valor da gratificação de diretor de contabilidade na proporção de 2/5 (dois quintos).

Por fim, esclareço ainda que no que diz respeito aos consectários legais, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905), in verbis:

"3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA- E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção

monetária: IPCA-E."

Assim, verifico que os consectários legais devem observar o julgamento vinculante proferido pelo STJ, merecendo a sentença parcial reforma neste ponto para fixar os juros de mora de 0,5% ao mês conforme artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 somente até julho/2009 e, a partir da redação dada pela Lei 11.960/2009, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar a partir da citação, e o índice de correção monetária pelo IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
para que seja considerado o exercido o cargo de diretor de contabilidade pelo período de 2 (dois) anos, com base de cálculo a proporção de 2/5 do valor da gratificação, nos termos da fundamentação lançada.

É como o voto.

Belém, PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

Belém, 16/07/2024